Tribunal: TCU
Processo: 043.298/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 587/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.298/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clenice Junkes (XXX.303.518-XX); Cristiano Brito Vieira (XXX.149.945-XX); Cristiano Ravazio (XXX.351.680-XX); Daiane Mariante (XXX.301.480-XX); Daniel Rota (XXX.017.300-XX); Daniela Cruz Nogueira (XXX.642.017-XX); Daniela Sarraipa Brescancin Berte (XXX.938.361-XX); Danieli Freitas Roumillac (XXX.694.261-XX); Debora Pacheco Borges (XXX.751.040-XX); Denilson da Silva Medeiros (XXX.544.016-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.